Tribunal: TJDFT
Processo: 0753676-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0753676-44.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: EDUARDO DE OLIVEIRA ANDRADE REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de PETIÇÃO CRIMINAL requerida por Eduardo de Oliveira Andrade, em seu próprio favor, postulando sua absolvição na Ação Penal n.o 2006.07.1.027234-7, na qual o requerente foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2o, incisos I e II, c/c o artigo 70, ambos do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão (ID 55005898 - Págs. 1-2). Nomeada para patrocinar o requerente na presente demanda, e remetidos os autos à Defensoria Pública para colocar em termos o pedido, foi juntada a manifestação de ID 54917144, na qual conclui que o pedido formulado não comporta acolhimento, por não haver qualquer ilegalidade na condenação. Salienta que a materialidade e a autoria foram comprovadas nos autos da ação penal, sendo que houve reconhecimento pessoal por uma das vítimas. Aduz, ainda, não houve qualquer ilegalidade na aplicação da pena. Ao final, a Defesa técnica informou não encontrar fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Marta Eliana de Oliveira, manifestou-se pelo indeferimento da inicial, “negando-lhe seguimento” (ID 55095084). É o relatório. Após os esclarecimentos realizados pela Defensoria Pública, com a juntada da documentação pertinente, é possível constatar que a presente petição criminal merece ser inadmitida de plano. Com efeito, o peticionário deixou de endereçar a remissiva ao órgão jurisdicional competente, bem como não acostou aos autos as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos, nos termos dos artigos 23, inciso II, e 244, ambos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Ademais, como bem ressaltado pela Defensoria Pública, não há qualquer ilegalidade na sentença condenatória, apta a atrair as hipóteses de cabimento de eventual revisão criminal. Assim, diante da manifesta inadmissibilidade, a presente petição deve ser inadmitida pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, indefiro liminarmente a presente petição criminal, por ser manifestamente inadmissível, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador